Tribunal: TJES
Processo: 0000278-29.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-29.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA

APELADO: WILLIAM JESUS LIBARDI GOMES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO - RECUSA DO PAGAMENTO INDEVIDA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM.

1. O conjunto probatório corroborou a tese autoral, restando demonstrado que, após o acidente ocorrido na madrugada, o apelado aguardou até o início da manhã para lavratura do BO e contato com a seguradora, oportunidade em que o carro ainda não havia sido furtado.

2. Desarrazoada a alegação de que ocorreu o abandono do bem pelo recorrido que, ao contrário, tomou as providências necessárias e que estavam ao seu alcance (confecção do BO e acionamento do seguro).

3. Os danos posteriores ao acidente foram causados pela desídia da apelante na prestação do seu serviço, sendo devida a reparação conforme prevista na apólice.

4. Devidamente configurados os danos morais, não havendo justificativa para a recusa do pagamento.

5. Não se mostra razoável a demora de 09 (nove) meses para apresentação de uma proposta de pagamento da indenização securitária que, ademais, não contemplou os itens furtados exclusivamente em decorrência de sua mora (especificamente as rodas, porquanto o aparelho de som não era original de fábrica e, portanto, sem cobertura).

6. Demorando a seguradora quase 01 ano para solucionar a questão administrativamente, privando o autor do uso do bem, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável e proporcional, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000278-29.2019.8.08.0004

APELANTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFÍCIOS E METAS PARA SEGURANÇA

APELADO: WILLIAM JESUS LIBARDI GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Master Clube - Clube de Benefícios e Metas para Segurança em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação indenizatória ajuizada por William Jesus Libardo Gomes, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de danos materiais equivalentes ao valor do veículo previsto na tabela Fipe na data do sinistro.

Em suas razões de fls. 259/273 aponta a apelante, inicialmente, que não praticou ato ilícito, porquanto o apelado não adotou os procedimentos recomendados, abandonando o bem após o acidente.

E mais: há inúmeras informações contraditórias acerca da dinâmica dos fatos, não havendo prova dos alegados danos.

Com relação aos danos morais, aponta que a situação narrada configura mero dissabor, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

O apelado ingressou com a presente demanda indenizatória alegando que, após o acidente, a apelante não tomou as providências necessárias para a remoção imediata do veículo, sendo, em consequência, furtadas as rodas e o aparelho de som.

Narrou também que, após o encaminhamento para a oficina, o carro ficou literalmente abandonado, inclusive na rua, levando cerca de 09 (nove) meses para que a seguradora apresentasse uma proposta de pagamento que, todavia, revelou-se insuficiente, não contemplando os prejuízos materiais e morais suportados.

A sentença acolheu os pedidos autorais e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De início, verifico que a alegada contradição acerca da dinâmica do acidente não se mostra relevante para o deslinde da causa, porquanto a causa de pedir decorre da conduta da seguradora
após o infortúnio.

Dito isso, entendo que o conjunto probatório corroborou a tese autoral, restando demonstrado que, após o sinistro ocorrido na madrugada, o apelado aguardou até o início da manhã para lavratura do BO e contato com a seguradora, oportunidade em que o carro ainda não havia sido furtado.

Todavia, o próprio empregado da apelante informou que, não estando o veículo obstruindo vias, enviaria o guincho somente no próximo dia útil.

Diante do exposto, desarrazoada a alegação de que ocorreu o abandono do bem pelo recorrido que, ao contrário, tomou as providências necessárias e que estavam ao seu alcance (confecção do BO e acionamento do seguro).

As fotografias demonstram que o carro estava em um barranco, na estrada, sendo óbvio que não caberia ao autor permanecer no local por 2 (dois) dias aguardando a remoção.

Desse modo, os danos posteriores ao acidente foram causados pela desídia da apelante na prestação do seu serviço, sendo devida a reparação conforme prevista na apólice.

Com relação aos danos morais, entendo devidamente configurados na espécie, não havendo justificativa para a recusa do pagamento.

Ademais, além da demora para a remoção do bem sinistrado, não se mostra razoável a espera de 09 (nove) meses para apresentação de uma proposta de pagamento da indenização securitária que, além disso, não contemplou os itens furtados exclusivamente em decorrência de sua mora (especificamente as rodas, porquanto o aparelho de som não era original de fábrica e, portanto, sem cobertura).

O quantum, todavia, merece redução. Relembro que a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa a minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas, demorando a seguradora quase 01 ano para solucionar a questão administrativamente, privando o autor do uso do bem, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável e proporcional, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.